Tribunal: STJ
Processo: 5090955-11.2021.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791291 - GO (2024/0423440-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
SEVEN
DOS
POSSUIDORES
DE
AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
AGRAVADO
: GABRIELA CABRAL GALDINO
ADVOGADOS
: GUSTAVO PIGNATTI DO NASCIMENTO - GO023128
EDUARDO DO PRADO LÔBO - GO023183
GUSTAVO HENRIQUE SILVA NEVES - GO055790
NÚBYA MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS - GO037170
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 537 DO STJ.
1. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula n. 537/STJ).
2. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
legitimidade passiva da agravante e sua responsabilidade no ressarcimento
dos danos requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas e a
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte,
em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50559635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e90a5ded-d834-44cb-9011-2f2c54909195

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e90a5ded-d834-44cb-9011-2f2c54909195

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791291 - GO (2024/0423440-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
SEVEN
DOS
POSSUIDORES
DE
AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
AGRAVADO
: GABRIELA CABRAL GALDINO
ADVOGADOS
: GUSTAVO PIGNATTI DO NASCIMENTO - GO023128
EDUARDO DO PRADO LÔBO - GO023183
GUSTAVO HENRIQUE SILVA NEVES - GO055790
NÚBYA MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS - GO037170
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 537 DO STJ.
1. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula n. 537/STJ).
2. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
legitimidade passiva da agravante e sua responsabilidade no ressarcimento
dos danos requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas e a
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte,
em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO SEVEN DOS
POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática
de minha relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial, nos termos da
seguinte ementa (fl. 675):

Documento eletrônico VDA50242402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: 530eac24-8b3a-43e9-8078-23ba33e5883e

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO .
PACTA SUNT SERVANDA. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
AGRAVO
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim
ementado (fl. 466):

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
LITISDENUNCIADA
AFASTADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA
COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUB-
ROGAÇÃO LEGAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
VEICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA .
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pela litisdenunciada quando a denunciante apresenta elementos suficientes para
demonstrar a relação jurídica de proteção veicular existente
entre as partes na data dos fatos.
2. Em ações regressivas de ressarcimento de danos
decorrentes de acidente de trânsito, a responsabilidade civil
imposta é subjetiva, devendo ser comprovados a conduta, o
dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, conforme
os art. 186 e 927 do CC.
3. Nos termos do art. 786 do CC, o segurador, após pagar a
indenização, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado
contra o causador do dano.
4. Consoante a legislação de trânsito, age culposamente o
motorista que, desrespeitando a sinalização de parada
obrigatória (PARE), provoca colisão com veículo que
transita pela via preferencial.
5. Comprovado o pagamento da indenização pela
seguradora da vítima do acidente, impõe-se a sua
reparação, direta e solidariamente, pela ré causadora do
dano e pela associação de proteção veicular litisdenunciada.
6. Omissa a sentença quanto à condenação da
litisdenunciada em honorários advocatícios, é imperativa a
sua reforma, de ofício, a fim de fixar a referida verba.
6. Diante do não provimento do primeiro apelo, torna-se
impositiva a majoração da verba sucumbencial, a teor do
que dispõe o art. 85, § 11, do CPC. PRIMEIRA
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA,
MAS
NÃO
PROVIDA.
SEGUNDA
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 520-529).
Documento eletrônico VDA50242402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: 530eac24-8b3a-43e9-8078-23ba33e5883e

Nas razões do agravo interno, a agravante alega a não incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso dos autos.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 700-708.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Discute-se nos autos, a responsabilidade da agravante/litisdenunciada de
reparar os eventuais danos indenizados pela seguradora autora à segurada.
Na origem, a Allianz Seguros S/A ajuizou ação regressiva em desproveito
de Gabriela Cabral Galdino, objetivando ressarcir os danos suportados pela seguradora
em razão do acidente de trânsito supostamente provocado pela ré no veículo conduzido
pela segurada.
A ré, por sua vez, denunciou a lide a Associação Seven dos Possuidores de
Automóveis de Minas Gerais, ora agravante.
A ação foi julgada procedente em primeira instância para condenar,
solidariamente, a ré e a denunciada, ora agravante, ao pagamento dos danos materiais
suportados pela autora.
A sentença foi mantida pelo TJGO, o que ensejou a interposição do recurso
especial.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva e a responsabilidade da
agravante, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 470-474):

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela litisdenunciada recorrente, uma vez que a
denunciante apresentou elementos suficientes para
demonstrar a relação jurídica existente entre as partes na
data dos fatos, destinada à proteção veicular.

Com efeito, o termo de filiação datado de 23/07/2019
(mov. 71), assinado pela associação denunciada, somadas
às faturas das mensalidades do seguro relativas às
competências de 10/2019 a 12/2019, demonstram o vínculo
entre as partes no dia
, data do acidente de
07/08/2019
trânsito em questão (mov. 01, arq. 07).

[...]

Documento eletrônico VDA50242402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: 530eac24-8b3a-43e9-8078-23ba33e5883e

Nesse contexto, tratando-se de ação decorrente de acidente
de trânsito entre particulares, a responsabilidade civil
imposta é subjetiva e depende, nos termos dos artigos 186 e
927, do Código Civil, da demonstração: a) da ação ou
omissão (conduta); b) do dano; c) do nexo de causalidade
entre o dano e a conduta do agente; e d) da culpa do agente.

Na espécie, da análise do conjunto fático e probatório dos
autos, sobretudo do Boletim de Ocorrência coligido à mov.
01, arq. 07, tem-se a seguinte narrativa do fato ocorrido no
dia
às 07h14:
07/08/2019

[...]

Na hipótese, as partes não juntaram, tampouco requereram
a produção de provas para contrapor a dinâmica dos fatos
descrita no boletim de ocorrência, embora oportunizada a
especificação das provas que pretendiam produzir.

Assim, como a própria ré, Gabriela Cabral Galdino,
confessou às autoridades policiais, tem-se que o veículo
dela, ao transpor o cruzamento, não respeitou o sinal de
“PARE”, e provocou, assim, a colisão com o veículo
conduzido pela segurada Elisabeth Maria Firminio, que
trafegava na via preferencial. Logo, resta demonstrada a
conduta da agente.

[...]

À vista disso, é inequívoca a conduta da ré, que, avançou o
sinal “PARE” e, por sua culpa, colidiu e causou danos no
veículo conduzido pela segurada (mov. 01, arq. 08 e 09),
ressaindo, assim, demonstrado também o nexo de
causalidade entre a conduta e os danos sofridos.
Tratando-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada pela seguradora da vítima, é importante destacar
que o Código Civil disciplina que “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor
do dano” (art. 786 do CC). Em outras palavras, é cabível ao
segurador ajuizar ação diretamente contra o terceiro
causador do dano para reaver as despesas indenizadas ao
segurado.

[...]

Logo, ao contrário do que sustenta a ré/apelante, em suas
razões recursais, o pagamento da indenização à segurada
resta devidamente demonstrado.
Outrossim, diversamente do que alega a litisdenunciada
/apelante, são suficientes para demonstrar a ocorrência de
perda total do veículo: (i) a Tabela FIPE do veículo
segurado, de setembro de 2019, avaliada em R$ 40.620,00
(quarenta mil e seiscentos e vinte reais) (mov. 01, arq. 13);
(ii) o orçamento de reparo do veículo segurado, datado de
, no total de R$ 33.515,35 (trinta e três mil,
16/08/2019
Documento eletrônico VDA50242402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: 530eac24-8b3a-43e9-8078-23ba33e5883e

quinhentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) (mov.
01, arq. 09); e (iii) a nota fiscal do salvado no valor de R$
13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) (mov. 01, arq. 11).
Nessas circunstâncias, é imperativo o dever de condenação
da ré Gabriela Cabral Galdino, no pagamento da
indenização apurada, após o abatimento do salvado, em
25.396,47 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e seis
reais e quarenta e sete centavos).
Igualmente, é forçosa a condenação da litisdenunciada
Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de
Minas Gerais, nos termos da Súmula n. 537 do Superior
Tribunal de Justiça, a pagar a mencionada indenização,
direta e solidariamente à denunciante, até o limite de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme a cláusula XVI
da apólice (mov. 71, arq. 02).

Como se vê, demonstrada a contratação do seguro, vigente à época do
sinistro, que tem por objeto o veículo envolvido no acidente, está
a seguradora litisdenunciada obrigada a indenizar o prejuízo da ré, por força dos artigos
757 e 758 do Código Civil e da Súmula n. 537 do STJ, nos limites do que restou
contratado na apólice de seguro.
A propósito, cito:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES
DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO
DOS
AUTORES.
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA.
APÓLICE
DO
SEGURO
CONTRATADO QUE POSSUI CLÁUSULA EXPRESSA
DE EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS
LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS 402 E 537 DO STJ.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser
condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado,
ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites
contratados na apólice.
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão
recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta
Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora
agravada provido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.948.675/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
22/10/2024
Documento eletrônico VDA50242402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: 530eac24-8b3a-43e9-8078-23ba33e5883e

Ademais, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte agravante somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: 530eac24-8b3a-43e9-8078-23ba33e5883e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.291 / GO
Número Registro: 2024/0423440-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509095511 50909551120218090137
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE
MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
AGRAVADO
: GABRIELA CABRAL GALDINO
ADVOGADOS : GUSTAVO PIGNATTI DO NASCIMENTO - GO023128
EDUARDO DO PRADO LÔBO - GO023183
GUSTAVO HENRIQUE SILVA NEVES - GO055790
NÚBYA MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS - GO037170
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE
Documento eletrônico VDA50542233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 8d95c9cc-66b6-4924-a1f9-d948a4383241

MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
AGRAVADO
: GABRIELA CABRAL GALDINO
ADVOGADOS : GUSTAVO PIGNATTI DO NASCIMENTO - GO023128
EDUARDO DO PRADO LÔBO - GO023183
GUSTAVO HENRIQUE SILVA NEVES - GO055790
NÚBYA MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS - GO037170
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 8d95c9cc-66b6-4924-a1f9-d948a4383241